Tribunal: TJDFT
Processo: 0742407-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742407-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em liquidação de sentença iniciada por HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA (autos n. 0713454-43.2024.8.07.0018), homologados os cálculos apresentados pelo exequente, decisão no seguinte teor: “Vistos etc. Trata-se de liquidação de sentença ajuizado pelo HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA em face do Distrito Federal. A decisão ID 245308641 esclareceu que o Tema 1.033, do STF, não fixou que o atendimento realizado pela rede privada devesse se limitar ao atendimento ofertado pela rede pública. Não há qualquer obrigação legal de que o médico da rede privada limite o seu atendimento ao ofertado pela rede pública, isto é, que utilize as mesmas técnicas, materiais ou remédios ofertados pela rede pública. Nesse sentido, a parte autora foi intimada para que apresentasse a planilha de cálculo do valor que compreende devido, nela fazendo incidir os valores previstos na Tabela do SUS, tal como constam dos documentos apresentados pelo Distrito Federal, e para aqueles procedimentos que não encontram a devida correspondência seja informado o importe despendido para com o respectivo custeio. Em resposta, o Distrito Federal (ID 246475280) alegou que a decisão supra é uma superação do Tema 1.033. Isso porque alega existir uma diferença essencial entre as metodologias pública e privada para precificação dos serviços médicos. A diferença decorre do fato de a análise do custo ser pelo “método de custeio por absorção, que consiste em apropriar todos os custos incorridos na produção de um bem ou serviço, ou seja, consideram-se os custos diretos, indiretos, fixos e variáveis. Os custos diretos são apropriados diretamente aos procedimentos realizados, enquanto os custos indiretos são rateados de acordo com a necessidade da instituição. Ao obter o custo total de um centro de custo, por exemplo: UTI ou Clínica Médica, divide-se pela quantidade produzida, para obter o custo da produção, que é o paciente-dia (...)”. Afirmou, desse modo, não ser possível acessar tais informações do hospital privado em tela, para levantamento de seus custos. Por fim, indagou: “é saber se há alguma nulidade no ato administrativo do Ministério da Saúde, ao estabelecer a Tabela SIGTAP. A segunda, é definir os limites da própria Tabela SIGTAP em relação ao ressarcimento determinado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033”. Assim, postulou que a existência do tratamento ou a razoabilidade do tratamento fornecido pelo hospital privado podem ser discutidos. O que não se pode discutir é o critério de fixação de preço, que é o fixado na Tabela SIGTAP. Resposta do autor, ID 248092840. É o relato do necessário. Decido. Em síntese, o Distrito Federal alegou que a divergência está na metodologia de precificação dos serviços e bens prestados, uma vez que o serviço público utiliza a metodologia custeio por absorção ao passo que o particular analisa o preço cada serviço ou bem, individualmente. Nesse passo, o próprio Distrito Federal alegou que não tem como utilizar a metodologia de precificação (custeio por absorção) quando há que ressarcir um particular, uma vez que não possui todos os dados pertinentes do hospital ou da clínica. Vale pontuar que o equilíbrio econômico-financeiro de um hospital público é regido pelas normas de direito público, lado outro, o hospital privado não possui as mesmas salvaguardas legais para manter seu equilíbrio financeiro e a manutenção da atividade, uma vez que segue as normas de direito privado. Desse modo, exigir que seja aplicada a precificação dos custos realizados pelo setor privado, mesmo sem os dados completos e a proteção legal que existe no regime de direito público, tem por consequência o enriquecimento sem causa do Distrito Federal, (art. 884 do Código Civil), haja vista que não irá arcar com os custos totais, de fato, por ausência de dados. Em suma, o setor privado que atua para auxiliar a prestação do serviço público de saúde não pode ser ressarcido utilizando-se a metodologia definida na Tabela SIGTAP quando o próprio ente público garante que não há como aplicar esta metodologia de cálculo. Assim, não há como forçar a aplicação de uma tabela pública, resultando em um cálculo genérico, sem análise dos dados da clínica ou do hospital privado. A decisão anterior, não impugnada e, portanto, preclusa, não afronta o Tema 1.033, como quer fazer crer o ente público, ponto que foi inclusive ressaltado e explicado na mencionada decisão. Ante o exposto, indefiro o requerimento ID 246475280 e homologo os cálculos ID 248092843, no valor total devido de R$ 21.334,21 (vinte um mil, trezentos e trinta e quatro reais, vinte e um centavos). Preclusa esta decisão, intime-se o autor para início do cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” (ID 248944458, origem). Nas suas razões, DISTRITO FEDERAL narra: “Trata-se de liquidação de sentença em que o Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda busca o ressarcimento por serviços de saúde prestados em substituição ao Sistema Único de Saúde. Em decisão anterior (ID 245308641), foi determinado que a parte autora apresentasse planilha de cálculo fazendo incidir os valores previstos na Tabela do SUS, informando o importe despendido para aqueles procedimentos que não encontrassem correspondência direta. O Distrito Federal, em petição protocolada sob ID 246475280, apresentou manifestação técnica demonstrando que a alegada "ausência de correspondência" decorre, na verdade, de divergência metodológica de precificação entre os setores público e privado, e não de inexistência de procedimentos na Tabela SIGTAP. Esclareceu-se que o setor público utiliza o método de custeio por absorção, que apropria todos os custos diretos, indiretos, fixos e variáveis, enquanto o setor privado cobra cada item, produto ou serviço separadamente (faturamento individualizado). Não obstante os fundamentos apresentados e a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.033), o MM. Juízo a quo, na decisão ora agravada, rejeitou a aplicação da Tabela SIGTAP e homologou os cálculos apresentados unilateralmente pelo hospital privado, no valor de R$ 21.334,21.” (ID 76842694, p.2) Alega que a “sentença exequenda estabeleceu, de forma expressa e inequívoca, que o ressarcimento deve observar os valores da Tabela SIGTAP. Este é o título judicial que delimita a obrigação do devedor e o direito do credor. Ao homologar cálculos que desconsideram a Tabela SIGTAP, substituindo-a pelos valores unilateralmente apresentados pelo hospital privado, a decisão agravada promoveu verdadeira execução de título inexistente, criando obrigação não reconhecida na sentença transitada em julgado.” (ID 76842694, p.4). Sustenta que, no Tema 1.033, o Supremo Tribunal Federal definiu que “o critério de ressarcimento é a Tabela do SUS (SIGTAP), que deve ser ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS, multiplicando-se o valor pelo Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR. Ademais, estabeleceu expressamente que não cabe ao prestador privado estipular de forma ilimitada o valor de pagamento por seus serviços quando a fatura é quitada com recursos da seguridade social” (ID 76842694, p.5). Consigna que a “decisão agravada, ao permitir que o hospital privado apresente seus próprios cálculos sem vinculação à Tabela SIGTAP, subverte completamente a ratio decidendi do precedente vinculante, conferindo ao particular exatamente aquilo que o STF vedou: o poder de estipular unilateralmente o valor do ressarcimento” (ID 76842694, p.5/6). Assevera que a “decisão agravada partiu de premissa equivocada ao acolher a alegação de que a aplicação da Tabela SIGTAP seria impossível por diferenças metodológicas entre os setores público e privado. Esta diferença metodológica não é novidade e foi expressamente considerada pelo STF ao fixar o Tema 1.033. A Suprema Corte tinha pleno conhecimento de que o setor público utiliza metodologia de custeio por absorção, enquanto o setor privado cobra itens individualizados, razão pela qual a Tabela SIGTAP foi criada justamente como critério comum para harmonizar essas diferenças. O STF não determinou que o hospital privado adotasse a metodologia pública internamente. Determinou que o ressarcimento seguisse a Tabela SIGTAP, que é neutra e aplicável a ambos os setores.” (ID 76842694, p. 6). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A plausibilidade jurídica da pretensão do Distrito Federal é evidente e baseia-se essencialmente na (a) nulidade da decisão que liquida sentença sem respeitar os limites do próprio título judicial em liquidação; e (b) no descumprimento literal e expresso da tese vinculante fixada pelo STF no Tema 1.033, que determinou expressamente a utilização da Tabela do SUS como critério de ressarcimento. Em relação ao perigo de dano, verifica-se que após a liquidação de sentença,a decisão será encaminhada para expedição de RPV, o que se realiza em cerca de um mês, isto é, há risco de pagamento indevido com recursos públicos. Assim, é de todo recomendável a suspensão da decisão agravada, até julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.” (ID 76842694, p.7). Ao final, requer: “Diante do exposto, requer o Distrito Federal LIMINARMENTE a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso. No MÉRITO, requer o provimento do agravo de instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada e: a) declarar a nulidade de todos os cálculos que não estejam embasados na Tabela SIGTAP, por violar o título executivo judicial (a sentença) e o Tema 1033/STF; b) declarar que a diferença metodológica entre os setores público e privado não é motivo válido para afastamento da Tabela SIGTAP, que foi estabelecida pelo STF justamente como meio-termo entre a fatura hospitalar privada e os critérios do SUS, bem como para reconhecer que o valor devido é R$ 2.264,01, calculado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal com base na Tabela SIGTAP , multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), conforme determinado no Tema 1.033 do STF, como exposto no documento ID 242442760, pág. 3.” (ID 76842694, p.8). Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão interlocutória pela qual homologados os cálculos apresentados pelo agravado HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA. Alega, em resumo, que o único critério legítimo para a liquidação seria a Tabela SIGTAP, ajustada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR, e que qualquer outra metodologia implicaria execução fora dos parâmetros definidos pela sentença e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.033. No entanto, os critérios de cálculo não foram fixados pela decisão ora agravada, mas pela decisão de ID 245308641 (origem), publicada em 08/08/2025, contra a qual o DISTRITO FEDERAL não interpôs o recurso pertinente. Em referida decisão, expressamente estabelecido que, na planilha de cálculo do valor devido, o agravado deveria aplicar os valores constantes da Tabela do SUS, conforme os documentos apresentados pelo próprio ente distrital, e que, para os procedimentos sem correspondência na referida tabela, deveria ser informado o montante efetivamente gasto para o custeio, discriminando aqueles que encontram correspondência e aqueles que não a tem. Além disso, esclarecido que o Tema 1.033 do STF não obriga que o atendimento privado se restrinja ao padrão ofertado pela rede pública, tampouco limita o ressarcimento apenas aos procedimentos previstos na Tabela SUS. Reproduzo: “Vistos etc. Apresentado pedido de liquidação de sentença no ID 235199447 informando que para dar início ao cumprimento de sentença é necessário verificar qual o valor adotado pelo SUS a título de indenização em face dos planos de saúde e multiplicar pelo Índice de Valoração do Ressarcimento, estipulado em 1,5, dados que ele não detém. Disse que intimado o requerido para apresentar, de forma detalhada, a planilha que demonstre a exata correspondência dos valores dos itens constantes no extrato de procedimentos realizados pelo Requerente com o valor adotado pelo SUS a título de indenização, o Distrito Federal apresentou planilha com valor de ressarcimento de R$ 2.264,01 pelo atendimento prestado e ainda registrou que alguns procedimentos não possuem correspondência na tabela SIGTAP e, por este motivo, não seriam contabilizados (ID 208238955). O Distrito Federal, no ID 242442759, informa que o assunto se amolda ao Tema 1.033-RG, colacionando todos os documentos necessários à solução da controvérsia como também os valores que reputa devidos (R$ 2.264,01). Caso este Juízo não entenda suficiente que remeta os autos à perícia. Manifestação acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, fixo que o dispositivo da sentença é claro o suficiente e previu que o “valor da condenação deverá respeitar os parâmetros de referência fixados pela ANS para que os planos de saúde indenizem o SUS pela prestação de serviços a seus beneficiários, nos termos do precedente vinculante do STF, no julgamento do RE 666.094, e, para os procedimentos sem exata correspondência na Tabela SUS, pelo importe despendido para o tratamento, atualizado pelo IPCA-e, acrescido de juros de mora pela caderneta de poupança, a contar da internação (3 de março de 2021) até dezembro de 2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC (que engloba correção e juros de mora) por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, devendo a parte credora trazer a planilha de cálculos atualizada nos autos do cumprimento de sentença, nos termos acima determinados. Verifico ser o caso de dar cumprimento ao tema fazendo as distinções necessárias entre a tese fixada e o caso concreto. A aplicação irrestrita do entendimento vinculante da Suprema Corte sem análise da especificidade do caso concreto pode resultar em violação aos princípios gerais do direito, dentre outros, vedação ao enriquecimento sem causa, consubstanciado no art. 884 do Código Civil. O Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal assim dispôs: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” Portanto, o Tema 1.033 não fixou que o atendimento realizado pela rede privada devesse se limitar ao atendimento ofertado pela rede pública. Isto é, a rede privada realiza o seu atendimento de acordo com a disponibilidade de procedimentos, medicamentos e técnica médica que tem para ofertar ao paciente que está sob seus cuidados por ordem judicial e de acordo com a prescrição fixada pelo médico assistente do paciente internado na rede privada, por ordem judicial. Não há qualquer obrigação legal de que o médico da rede privada limite o seu atendimento ao ofertado pela rede pública, isto é, que utilize as mesmas técnicas, materiais ou remédios ofertados pela rede pública. Se o médico da rede privada determina o uso de medicamento ou procedimento não coberto pela rede pública porque entende ser o melhor para a situação do paciente sob seus cuidados, por não haver vedação legal que o proíba, o serviço deve ser executado da forma por ele prescrita, como ocorreu no caso concreto. Assim, não se desrespeita o Tema 1.033 quando se determina que todos os procedimentos sejam ressarcidos utilizando como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, desde que previstos na respectiva tabela de ressarcimento e que os procedimentos não previstos nesta tabela também sejam pagos. Ao contrário, respeita-se o julgado e realiza a distinção necessária para trazer justiça ao caso concreto e possibilitar a fixação do quantum a ser indenizado. Assim, para garantir a aplicabilidade do precedente vinculante, à luz do art. 926 do Código de Processo Civil, aplico o mesmo entendimento já aplicado pela 6a Vara da Fazenda Pública, conforme decisão exarada no processo 0707236-38.2020.8.07.0018, para que se intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a planilha de cálculo do valor que compreende devido, nela fazendo incidir os valores previstos na Tabela do SUS, tal como constam dos documentos apresentados pelo Distrito Federal, e para aqueles procedimentos que não encontram a devida correspondência seja informado o importe despendido para com o respectivo custeio, indicando os valores que estão de acordo com a Tabela do SUS e quais não estão por não haver correspondência. Deverá atualizar os valores de acordo com os índices fixados no título executivo até a data atual. Sobrevindo manifestação da parte autora nos termos acima consignados, dê-se vista ao Distrito Federal pelo prazo de 15 (quinze) dias, dobro por força de Lei. Após, retornem conclusos para que seja findada a fase de liquidação de sentença e, na sequência, oportunizada a deflagração do cumprimento de sentença, com o recolhimento do valor das custas pertinentes à indigitada fase. Intimem-se.” (ID 245308641, origem). Na decisão ora agravada, o juízo de origem limitou-se a aplicar os critérios previamente fixados na decisão de ID 245308641 (origem), verificando a conformidade da planilha apresentada pelo agravado e, ao final, homologando-a. Assim, preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. DISTRITO FEDERAL, ao insurgir-se contra decisão que se limitou a dar seguimento à liquidação conforme parâmetros já definidos e não impugnados, busca reabrir debate já encerrado. Sua inconformidade volta-se justamente contra matérias decididas na decisão de ID 245308641 (origem): a possibilidade de ressarcimento de procedimentos sem correspondência na Tabela SIGTAP com base em valores efetivamente gastos e a não limitação do ressarcimento ao padrão da rede pública, conforme interpretação do Tema 1.033 do STF. E o recurso, tal como manejado, não tem aptidão para afastar a preclusão consumada em razão da não interposição em tempo hábil do recurso cabível contra a decisão de ID 245308641 (origem). A esse respeito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) DISTRITO FEDERAL poderia ter contestado o valor homologado, desde que direcionasse sua insurgência à conformidade da planilha com os critérios já definidos — apontando, por exemplo, eventuais falhas aritméticas, cobrança em duplicidade, inclusão de itens sem comprovação documental ou omissão de valores. Nenhuma dessas questões foi suscitada em suas razões recursais. Por fim, ainda que o agravante sustente que se tratam de matérias de ordem pública, a preclusão não deixa de operar quando a questão foi expressamente decidida e não houve recurso tempestivo, como no caso. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora